Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA NA TRAMITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “(...) determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, apresente decisão final ou, motivadamente, prorrogue o prazo para decisão por igual período, no processo SEI no 00080- 00081373/2021-18, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de revisão dos valores em caso de recalcitrância do réu no cumprimento da obrigação(...)”.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida é servidora pública aposentada, desde 15.09.2020. Sustenta que, após a aposentação, foi surpreendida com 2 (dois) descontos significativos em seu contracheque, referentes a férias e 1/3 (um terço) de férias supostamente usufruídas a maior. Alega que buscou informações junto à Secretaria de Educação do DF, órgão do recorrente, mas que não obteve resposta. Alega que contratou suporte jurídico, mas que, a despeito de o requerimento ter sido protocolado em maio de 2021, o referido órgão manteve-se inerte.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a recorrida não comprovou suas alegações, pois não foi anexada a íntegra do processo administrativo e tampouco extrato do andamento processual, de modo a embasar a tese de demora excessiva.
5. Contrarrazões ao ID 37811423.
6. O artigo 49 da Lei Federal n.o 9784/99, aplicada no âmbito do DF por força da Lei Distrital n.o 2.834/2001, prevê que, “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
7. Outrossim, o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal determina que, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
8. O documento de ID 37811145 (ID de origem 114651701), o qual embasou a sentença, contudo, não comprova que o requerimento administrativo foi protocolado em maio de 2021. O único marco temporal encontra-se na parte superior do referido documento, que indica o dia 02.02.2022.
9. Não obstante, em consulta pública ao sistema SEI do Distrito Federal, plataforma digital na qual tramitam os processos administrativos do ente federado, verifica-se que o processo administrativo n.o 00080-00081373/2021-18 foi gerado 04.05.2021 e encontra-se com a tramitação paralisada desde o dia 05.05.2021, o que configura a alegada demora excessiva, de modo a afrontar o princípio da razoável duração do processo.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal.